Tribunal: TJMT
Processo: 1004500-07.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004500-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Renovação de Matrícula - Inadimplência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), CELSO ANDRE DE SOUZA - CPF: 667.503.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO SOUZA MOREIRA - CPF: 018.956.431-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CABAL. BALANÇO PATRIMONIAL COM EXPRESSIVO ATIVO FINANCEIRO. INSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução que concedeu à empresa embargante o benefício da gratuidade da justiça. A agravante sustenta a inadequação da via eleita para rediscussão da matéria e a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta de incapacidade financeira; e (
ii
) se os
documentos constantes dos autos evidenciam situação econômica que justifique a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica não decorre de presunção legal, exigindo comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A mera alegação de dificuldades financeiras ou existência de dívidas não se revela suficiente para caracterizar hipossuficiência econômica, sendo imprescindível a apresentação de documentação idônea que demonstre incapacidade financeira.

5. No caso concreto, o balanço patrimonial juntado aos autos revela ativo superior a R$ 12.000.000,00, circunstância que afasta a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais.

6. A ausência de demonstração inequívoca da incapacidade financeira, aliada à dúvida razoável quanto à alegada hipossuficiência, impõe o indeferimento do benefício, especialmente porque a pessoa jurídica não goza da presunção de veracidade da declaração de pobreza.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido
.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

2. A existência de ativos financeiros expressivos e a ausência de documentação apta a demonstrar incapacidade econômica afastam a concessão do benefício
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS M
É
DICOS, PROFISSIONAIS DA SA
Ú
DE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
,
contra
a
decisão de ID.
184820423
, proferida pelo Juízo da

3ª
Vara
Cível de Sorriso

nos
Embargos
à Execução nº
1013969-25.2024.8.11.0040
,
que
lhe

move
P
ADR
Ã
O TRANSPORTES LTDA – ME
,
e
que
acolheu os embargos
os
embargos de declaração
, concedendo
à
parte ora agravada, o benefício da gratuidade de justiça.

Em síntese,
a parte
agravante sustenta que a parte
recorrida
se utilizou de Embargos de Declaração de forma inadequada para rediscutir matéria já decidida, quando o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

Aduz que os Embargos de Declaração foram genéricos, sem tese ou fundamentação adequada, não demonstrando qualquer vício, obscuridade, contradição e ou
omissão, na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça
.

Afirma que a agravada não apresentou documentos idôneos e suficientes para comprovar sua alegada incapacidade financeira,
tais como declaração de imposto de renda, extratos bancários, relação de bens e ativos financeiros
.

Sustenta que a alegação de dívidas no valor de R$ 2.000.000,00 não foi comprovada por documento algum e não seria causa suficiente para deferimento da gratuidade, considerando os elevados ativos financeiros demonstrados.

Por fim, sustenta a inadequação dos embargos de declaração para rediscussão da matéria, bem como a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da agravada. Aduz, ainda, a necessidade de realização de perícia contábil e invoca jurisprudência no sentido de que a pessoa jurídica deve demonstrar de forma inequívoca sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Diante disso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida e, consequentemente, pelo indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão de ID. 344942394
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID. 350765367)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da análise da documentação acostada aos autos originários, aliada à argumentação apresentada pela parte agravante, verifica-se que o caso comporta o provimento do recurso.

Isso porque
,
a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira não se estende à pessoa jurídica, devendo o benefício ser
revogado
,
à míngua de
qualquer
comprovação
da hipossuficiência financeira
.

Aliás,
consoante
a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”
(SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado
em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012) -
g.n
.

Assim, para a concessão do benefício da justiça gratuita
à
pessoa jurídica, é imprescindível que
esta
demonstre, de maneira cabal, a hipossuficiência de recursos financeiros que impeçam o pagamento de custas judiciais e honorários.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. VÍCIOS AUSENTES. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVOLEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I – [...] IV - O aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica)
no momento em que
formulado o correspondente pedido.

V - É pacífico o entendimento desta Corte segundo o qual: a) para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às pessoas jurídicas de direitos privado, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII – [...] VIII - Agravo Interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1423235/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021,
DJe
25/08/2021) –
g.n
.

No caso em tela, nota-se que a parte agravante/embargada logrou demonstrar que
a empresa
ora agravad
a
não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça
.

Ao revés,

infere-se do
balanço patrimonial
referente ao período de 01/01/2025 a 31/03/2025
acostado em ID. 206396025 que a empresa PADR
Ã
O TRANSPORTES LTDA., possui ativo no valor de
R$ 12.587.402,64
(
doze milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e quatro centavos
).

Outrossim, apesar de intimada, a parte recorrida limitou-se a acostar nova petição aos autos, apenas reiterando os argumentos anteriormente expendidos, sem, contudo, trazer aos autos elementos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Deste modo, não há como deduzir que a
pessoa jurídica agrava
da
apresenta
déficit
financeiro capaz de inviabilizar sua atividade de custear as custas e honorários

processu
ais, sobretudo por estar ativa.

Com efeito, ressalte-se que a simples dúvida a respeito da hipossuficiência econômica para adimplir

custas processuais é motivo para o indeferimento do benefício da justiça gratuita de pessoa jurídica, vez que esta não possui a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.

Sobre o tema
,

vejamos o
entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO –
INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA DE JUDICIÁRIA POSTULADA – PESSOA FÍSICA – EMPRESAS DE GRUPO ECONÔMICO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA
– AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
É de ser mantida a decisão
que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais
. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.” (
AgInt
no
AREsp
1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021,
DJe
12/02/2021).
O fato de as recorrentes se encontrarem em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

(TJ-MT 00139255520158110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022) –
g .
n.

Ante o exposto,
dou
provimento ao
recurso
,
para
reformar a decisão recorrida e, por consequência revogar o benefício da justiça gratuita concedido
à
agravada.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026